Tribunal: TJDFT
Processo: 0704337-33.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VPNI. REAJUSTES. PLANO COLLOR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO SINDIRETA -DF. LEGITIMIDADE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação do exequente contra sentença que declarou a prescrição da pretensão executória e extinguiu o cumprimento individual da obrigação de fazer, com fulcro no art. 487, inc. II, do CPC. 1.1. Na apelação, o autor requer a cassação da sentença. Defende que não há prescrição a ser declarada uma vez que os marcos temporais que interromperam ou suspenderam a contagem do prazo quinquenal para execução do julgado proferido nos autos da ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, transitada em julgado em 27/11/2008, e que, a priori, teria a sua prescrição decretada em 27/11/2013. Aduz que em 16/09/2011, antes do prazo prescricional inicial, o SINDIRETA/DF requereu a execução da obrigação de fazer, como consectário necessário para à implementação da reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPC’S março, abril, maio e junho/1990. Contudo, o Distrito Federal impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento, interpôs o agravo de instrumento no 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o qual tramitou até o Superior Tribunal de Justiça, por meio do RESP no 1.754.067/DF, onde, além de indeferir qualquer compensação, assentou-se a necessidade de prévia liquidação individualizada do julgado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.273.643 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública” (Tema 515). 2.1. No caso, não comporta acolhimento a prejudicial de mérito da prescrição, porquanto ainda não houve a prescrição para a execução coletiva, dado o ajuizamento de medida cautelar de protesto (Processo no 2013.01.1.176158-5), que somente transitou em julgado em 03/12/2019.
3. Em se tratando de ação coletiva, o entendimento consagrado pelo STJ é no sentido de que o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento de execução individual da sentença proferida em ação coletiva é interrompido pelo ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato (SINDIRETA/DF), na qualidade de substituto processual, quando correspondente a mesma natureza de obrigações, e recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, o que não ocorreu na espécie. 3.1. Nesse contexto, em 16/09/2011, antes do prazo prescricional (27/11/2013), o Sindireta-DF requereu a execução da obrigação e fazer. Contudo, o DF impugnou o pedido e contra a decisão de indeferimento, interpôs o agravo de instrumento 2016.00.2.035336-7 (0037640-12.2016.8.07.0000), que veio a ser desprovido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conforme acórdão RESP no 1.754.067/DF, que restou assim ementado: “PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC⁄2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC, o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. O STJ no julgamento do Recurso Especial 1.247.150 PR (DJe 12/12/2011), julgado sob o regime do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, assentou que a sentença proferida em processo coletivo, "por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação' (art. 475-J do CPC⁄ 1973), porquanto, 'em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica', apenas 'fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados' (art. 95 do CDC)". Em arremate, destacou-se: "a condenação, pois, não se reveste de liquidez necessária ao cumprimento espontâneo do comando sentencial, não havendo razão lógica ou jurídica para incidir a reprimenda prevista no art. 475-J do CPC⁄ 1973. Primeiramente, apuram-se, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva". 3. Recurso Especial parcialmente provido.” (REsp 1754067/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/05/2018). 3.2. Dessa forma, reitera-se que a ação ajuizada pelo Sindicato, o qual tem legitimidade para propor a medida cautelar, interrompeu a prescrição. 3.3. Precedente desta 2o Turma.
4. Apelação provida. 4.1. Sentença cassada para regular processamento.